Tribunal: STF
Processo: AR 2967
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REQUERIMENTOS DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES E RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 7.8.2023, neguei seguimento à presente ação rescisória, em decisão com esta ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COGNIÇÃO LIMITADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO DESTE SUPREMO TRIBUNAL, SOBRE AS QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO ” (e-doc. 35).



    Contra essa decisão Maria de Fátima Nogueira de Carvalho interpôs o presente agravo regimental (doc. 40).



    2. Em 29.8.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 8.9.2023.



    Em 1º.9.2023, pela Petição/STF n. 97.287/2023, a agravante requereu “a retirada do processo da pauta e a intimação da Agravada para contrarrazoar o agravo interno” e, “desde logo, destaque para julgamento do recurso na modalidade presencial” (fl. 1, doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Não assiste razão jurídica à requerente. 



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: (...) II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. A requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial. Tampouco a ausência de contrarrazões da agravada teria o condão de ocasionar malefício à requerente, observado o disposto nos arts. 6º c/c o art. 9º do Código de Processo Civil. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não ocorre, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro os requerimentos, mantendo a inclusão do processo em pauta para o julgamento virtual agendado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora